Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BRB – BANCO DE BASÍLIA S.A. (parte ré) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais na ação de obrigação de fazer ajuizada por LEANDRA GUERRA CHAVES (parte autora), condenando o réu a (...) “se abster de realizar qualquer débito referente aos contratos de empréstimos juntados nos ID’s 241242602, 241242603, 241242604, 241242610, na conta corrente/salário do autor sem sua autorização, no prazo de 05 dias, a partir de sua intimação, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente debitado” (ID 77433668). Preparo no ID 77433683. Contrarrazões no ID 77433687. É o relatório necessário para análise da admissibilidade. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte apelante combata especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando no inconformismo o desacerto da decisão recorrida, conforme dispõe o artigo 1.010, III, do CPC. Analisando as razões recursais apresentadas pela parte ré, ora recorrente (ID 77433684), verifica-se que constituem reprodução integral e literal da contestação oferecida em primeira instância (ID 77433630). As razões de apelação limitam-se a repetir, em idênticos termos, os mesmos argumentos defensivos já rejeitados pelo juízo a quo, sem qualquer enfrentamento específico e direto dos fundamentos adotados na sentença recorrida quanto às conclusões que julgaram parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 77433668). Nesse sentido, este Egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇAO CÍVEL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que carece de regularidade formal o apelo que não faz menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar especificamente o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3. O Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença, limitando a repetir o seu argumento inicial. 4. Manifesta insistência do Agravante em rediscutir matéria já exaustivamente decidida, sem impugnar questões específicas em seu recurso. 5. Nego provimento ao agravo interno para manter a decisão de NÃO CONHECIMENTO da apelação, devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC. " (Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento não conhecido." (Acórdão 1228649, 07218503920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020) Com efeito, o presente recurso padece de vício insanável que caracteriza manifesta inadmissibilidade que impede seu conhecimento, frustrando a finalidade recursal ao não observar a princípio da dialeticidade previsto no ordenamento processual civil. Por fim, destaque-se que não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vícios estritamente formais, incabível para a complementação superveniente da fundamentação do recurso. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela parte ré em razão da manifesta inadmissibilidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator